Tribunal: TJPA
Processo: 0811783-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811783-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ARIEL DE JESUS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. LOMBALGIA CRÔNICA. FISIOTERAPIA. PERMISSÃO DE SAÍDA. LEP. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INSUFICIÊNCIA DO CÁRCERE. REQUISITOS CUMULATIVOS. SEAP. AGRAVO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Ariel de Jesus Miranda, impugnando decisão que concedeu a prisão domiciliar ao apenado para tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão levantada pelo Ministério Público no Agravo de Execução Penal consiste em impugnar a decisão que concedeu a prisão domiciliar Ao Agravado para tratamento de saúde.

O MP argumenta que a concessão da prisão domiciliar era indevida, pois, embora o apenado necessite de tratamento especializado, como a fisioterapia, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) garante a permissão de saída do interno para realizar as sessões em clínicas ou consultórios externos, em dias e horários previamente agendados.

A concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, fora do regime aberto, exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de o preso receber o tratamento adequado dentro da própria casa prisional. Como a SEAP assegura a logística para o tratamento externo (permissão de saída), a simples necessidade de tratamento fora do presídio não se confunde com a impossibilidade de permanência no cárcere.

Portanto, a Permissão de Saída é o instrumento legal e suficiente para garantir o direito à saúde do apenado, sendo desnecessária e indevida a medida mais gravosa da Prisão Domiciliar.

III. Razões de decidir

O deferimento da concessão da prisão domiciliar humanitária (Art. 117, II, da LEP) em regimes mais gravosos em homenagem à dignidade humana exige a cumulação de dois requisitos fundamentais: a gravidade da doença e, crucialmente, a comprovação inequívoca da impossibilidade de o preso receber tratamento adequado na própria casa prisional.

A SEAP assegura a saída dos internos para tratamento externo (clínicas/consultórios) mediante agendamento prévio.

A simples necessidade de tratamento externo, como a fisioterapia, não se confunde com a impossibilidade de permanência no cárcere. O meio legal e suficiente para garantir o direito à saúde do apenado fora dos limites da unidade prisional é a Permissão de Saída.

A decisão agravada desconsiderou este meio menos gravoso disponível, violando o entendimento de que a prisão domiciliar excepcional exige que o quadro de saúde seja incompatível com a permanência no cárcere.

A administração penitenciária possui competência para autorizar saídas médicas e garantir o tratamento de saúde do preso.

IV. Dispositivo e tese

Foi CONHECIDO e DADO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal. A decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal de Santarém, que concedeu a prisão domiciliar a Ariel de Jesus Miranda, foi CASSADA. Determinou-se que o apenado retorne imediatamente ao cumprimento da pena no estabelecimento prisional. Foi determinado que o tratamento de saúde seja realizado mediante o uso da Permissão de Saída, a ser requerida pela Defesa junto ao Juízo da Execução Penal, com agendamento prévio das sessões e comunicação à Unidade Prisional (SEAP), conforme a logística já garantida pelo sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes:
Artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 117 da LEP; Art. 14, parágrafo único, da LEP; Art. 120, II, da LEP.

Julgados relevantes:

TJSP, 7ª Câmara Criminal, Agravo em Execução Penal nº 0004721-88.2021.8.26.0509; (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00159182220258260502 Campinas, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 01/11/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2025).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMARCA DE SANTARÉM

PROC. ELETRÔNICO Nº 0811783-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM

INTERESSADO: ARIEL DE JESUS MIRANDA

ADVOGADO: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

ÓRGÃO JULGADOR:3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de ARIEL DE JESUS MIRANDA, impugnando decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que
concedeu a prisão domiciliar
ao apenado para tratamento de saúde em 22 de maio de 2025.

O apenado, ARIEL DE JESUS MIRANDA, já havia recebido a concessão de prisão domiciliar por 30 dias em 26/02/2025 devido ao seu estado de saúde, especificamente por estar acometido de
tuberculose.

A defesa requereu a renovação do pleito de prisão domiciliar em março de 2025, alegando que, além da tuberculose, o apenado estava em tratamento de uma
grave patologia na coluna lombar e dorsal.
Os laudos médicos indicavam dor intensa,
escoliose, discopatia degenerativa, alterações ósseas degenerativas, artropatia e limitação da amplitude dos movimentos
.

O médico especialista recomendou
tratamento fisioterapêutico por 06 (seis) meses
e medicação contínua, atestando que a condição configura "verdadeira incapacidade laborativa". A defesa argumentou que a manutenção do apenado no cárcere viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previsto no Artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal (LEP), que permite a prisão domiciliar para condenado acometido de doença grave.

Em 12 de maio de 2025, o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde foi inicialmente
indeferido
. O juízo considerou que, embora o laudo atestasse a necessidade de fisioterapia, havia a
possibilidade de realização de sessões mediante concessão de Permissão de Saída
.

O Ministério Público, em seu parecer anterior (28 de março e 09 de maio de 2025), manifestou-se
desfavoravelmente
à concessão da prisão domiciliar, posto que para saída, exige-se a demonstração da
gravidade da doença e da impossibilidade de o preso receber tratamento adequado na própria casa prisional.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou que, apesar de não possuir estrutura para fisioterapia intramuros,
assegura a saída dos internos
para tratamento em clínicas ou consultórios da rede pública ou privada em dias e horários previamente agendados.

A defesa ingressou com um pedido de reconsideração, destacando que o próprio
Laudo Médico Oficial da UBS Prisional
(28/04/2025) era categórico ao afirmar: "
sem condições para tratamento intramuros
". Diante da alegação de que a permissão de saída era insuficiente para o tratamento contínuo de seis meses e a recuperação necessária, o Juízo da Execução Penal concedeu o benefício.

Em 22 de maio de 2025, o Juízo
deferiu
o pedido de
prisão domiciliar
pelo prazo de
180 dias
, para fins exclusivos de tratamento de saúde, sob a condição de uso de tornozeleira eletrônica e de comunicação prévia à Central Integrada de Monitoramento (CIME) dos locais de consulta ou tratamento médico.

O Ministério Público interpôs o
AGRAVO EM EXECUÇÃO
contra esta última decisão. Em suas razões reiterou que a concessão da prisão domiciliar era indevida, pois a
SEAP garante a permissão e saída
para a realização das sessões de fisioterapia previamente agendadas, não havendo, portanto, violação ao direito à saúde do apenado nem comprovação da imprescindibilidade da prisão domiciliar.

A defesa, em
contrarrazões, requereu o não provimento
do agravo.

Em 10 de junho de 2025, o juiz de primeiro grau
recebeu o recurso de agravo
, mas
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

Em 16 de julho de 2025, o Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço, conforme já reconhecido no segundo grau.

O cerne da controvérsia reside na análise da excepcionalidade da concessão da prisão domiciliar humanitária (Art. 117, II, da LEP) ao apenado que não cumpre pena em regime aberto.

Embora a jurisprudência das Cortes Superiores admita o deferimento da prisão domiciliar para presos em regimes mais gravosos (semiaberto ou fechado) em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, a concessão exige a
cumulação de dois requisitos fundamentais
: a
gravidade da doença
e, crucialmente, a
comprovação inequívoca da impossibilidade de o preso receber tratamento adequado na própria casa prisional.

No caso do Agravado ARIEL DE JESUS MIRANDA, que padece de lombalgia crônica com alterações degenerativas e necessita de fisioterapia, a documentação anexa demonstra de fato a necessidade de tratamento especializado.

Contudo, a tese recursal do Ministério Público deve ser acolhida.

O estabelecimento prisional (SEAP) informou que, apesar de não dispor de estrutura para realizar sessões de fisioterapia intramuros,
"assegura-se a saída das PPLs para realização de tratamento em clínicas, hospitais ou consultórios da rede pública e/ou privada em dias e horários previamente agendados".

Desse modo, a simples necessidade de tratamento externo, como a fisioterapia, não se confunde com a
impossibilidade de permanência no cárcere
. A
Permissão de Saída
é o instrumento legal e suficiente para garantir o direito à saúde do apenado fora dos limites da unidade prisional, como previsto na Lei de Execução Penal.

A decisão agravada, ao conceder a prisão domiciliar pelo prazo de 180 dias unicamente para o tratamento de saúde, desconsiderou o meio menos gravoso disponível — a Permissão de Saída com monitoramento eletrônico — o qual permite o tratamento do apenado na rede pública de saúde, mantendo-se a negativa da prisão domiciliar, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

A jurisprudência é clara ao exigir que a concessão da prisão domiciliar humanitária, fora das hipóteses taxativas do art. 117 da LEP, requer que o quadro de saúde
exija cuidados especiais incompatíveis com a permanência no cárcere
, ou que o apenado não esteja recebendo tratamento adequado. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. EXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar, sob o argumento de que seu quadro clínico não inviabiliza o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo possível o tratamento médico dentro do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sentenciado em regime semiaberto, portador de doença grave, faz jus à prisão domiciliar, diante da alegada impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) condiciona a concessão da prisão domiciliar ao cumprimento da pena em regime aberto, restringindo o benefício às hipóteses expressamente previstas em seus incisos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 491, veda a progressão por salto, impedindo a passagem direta de regime mais gravoso (fechado ou semiaberto) para o domiciliar. 5. O agravante cumpre pena em regime semiaberto, razão pela qual não preenche o requisito objetivo para a concessão da prisão domiciliar, ainda que portador de enfermidade grave. 6 . O laudo médico juntado aos autos não demonstra incompatibilidade entre o tratamento necessário e o cumprimento da pena em unidade prisional, tampouco comprova que o atendimento domiciliar seria mais eficaz. 7. A Lei de Execução Penal, em seus arts. 14, parágrafo único, e 120, II, prevê mecanismos administrativos para assegurar o tratamento médico necessário, inclusive fora do estabelecimento, mediante autorização do diretor, dispensando intervenção judicial. 8. A unidade prisional dispõe de estrutura mínima de assistência médica, com possibilidade de atendimento externo, o que garante a continuidade do tratamento e afasta a necessidade de prisão domiciliar excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime semiaberto somente é possível em caráter excepcional, mediante prova inequívoca de que o tratamento médico não pode ser assegurado no sistema prisional. 2. O art. 117 da LEP limita a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, inexistindo previsão legal para sua extensão automática a regimes mais gravosos. 3. A administração penitenciária possui competência para autorizar saídas médicas e assegurar o tratamento de saúde do preso, nos termos dos arts. 14 e 120 da LEP. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 14, parágrafo único; 112; 117; 120, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 7ª Câmara Criminal, Agravo em Execução Penal nº 0004721-88 .2021.8.26.0509, Rel . Des. Fernando Simão, j. 22.03 .2022.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00159182220258260502 Campinas, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 01/11/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2025)

Dada a manifestação expressa da SEAP de que a logística de saída para tratamento externo é garantida,
não se verifica a absoluta imprescindibilidade
de cumprimento da pena em residência particular, sendo a Permissão de Saída o mecanismo apropriado para a realização das sessões de fisioterapia.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça de segundo grau,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

CASSAR
a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal de Santarém, que concedeu a prisão domiciliar a
ARIEL DE JESUS MIRANDA
e;

DETERMINAR
que o apenado retorne imediatamente ao cumprimento da sua pena no estabelecimento prisional e que o tratamento de saúde seja realizado mediante o uso da
Permissão de Saída
, com agendamento prévio das sessões e comunicação à Unidade Prisional (SEAP), conforme a logística já garantida pelo sistema penitenciário.

É como voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025